Tribunal: CARF
Processo: 10384.901633/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.901633/2017-80
ACÓRDÃO
1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C P ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
PARA
OPÇÃO
PELO
BENEFÍCIO
FISCAL
DO
PMCMV.
IMPOSSIBILIDADE.
É inviável a realização de opção pelo benefício fiscal do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV) por meio de retificação de DCTF. Ausência de
recolhimento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901633/2017-80
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 94/96) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o seguinte Despacho Decisório:

Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido:
O crédito informado é decorrente de pagamento indevido ou a maior de “IRPJ –
Lucro Presumido” (código de receita 2089), referente ao pagamento efetuado em
30/07/2010, período de apuração 30/06/2010.
Na fundamentação do Despacho Decisório, consta que foram localizados um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Por conseguinte, exige-se o valor devedor consolidado de R$ 68.281,82, a título
de débitos indevidamente compensados, acrescido de multa e juros moratórios.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 20/11/2017 (f. 56).
Irresignada, em 20/12/2017, a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 5/13, na qual alega, em síntese, que:
- Desenvolve atividades nas áreas de construção de edifícios, aluguel de
andaimes, construção de instalações esportivas e recreativas.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901633/2017-80
3
- Após a realização de auditoria interna, restou verificado que a empresa C. P.
Engenharia Ltda., por equívoco, tinha apresentado as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF em desconformidade com a Instrução
Normativa RFB no 934/2009, originando o recolhimento espontâneo de tributos
federais maior que o devido, motivo do protocolo das DCTFs retificadoras
referentes ao período de outubro de 2009 a dezembro de 2013.
- Destaca que as DCTF(s) retificadoras são objeto do processo no
10384.724.094/2017-59 ainda em andamento.
- Nestes termos, alternativa não resta senão o protocolo da presente
manifestação de inconformidade, requestando-se desde logo pela determinação
de suspensão do processo administrativo em epígrafe e do processo de cobrança
até o julgamento do processo no 10384.724.094/2017-59.
- Com a finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de
novas unidades habitacionais para as famílias de baixa renda, o Governo Federal
instituiu o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, vide art. 1o, caput, da Lei
no 11.977/2009 - conversão da Medida Provisória no 459/2009.
- Os requisitos para a adesão ao Pagamento Unificado de Tributos não se
confundem com os requisitos para a adesão ao Regime Especial de Tributação –
RET, não obstante regulamentados pelo mesmo diploma normativo, Instrução
Normativa RFB no 934/2009 e posteriormente Instrução Normativa RFB no
1.435/2013.
- A distinção restou pacificada na Solução de Consulta COSIT no 33, de 03 de
fevereiro de 2014.
- Desnecessárias maiores delongas, para se verificar que as únicas limitações
taxativamente impostas pela Instrução Normativa RFB no 934/2009 cingem-se i.
ao valor comercial da unidade habitacional (art. 12, caput), ii. a irretroatividade da
opção (art. 12, §2o), e iii. a data de início da construção – 31.03.2009 (art. 12,
§5o).
- Na mesma senda, dispõe o Capítulo II da Instrução Normativa RFB no
1.435/2013.
- Irrefragável, que os atos normativos supra transcritos em nenhum momento
vedaram a adesão retroativa ao Pagamento Unificado de Tributos.
- O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo
o qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente à realização de diligência que considere necessárias à
complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
- Requer a realização de perícia.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901633/2017-80
4
- Assim sendo, a presente manifestação de inconformidade indica como assistente
técnico da perícia o contador Francisco Coutinho Chaves, regularmente inscrito no
CRC/CE sob no 7.982, e elenca os quesitos a serem respondidos pelo perito.
- Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a produção de
todos os meios de prova em direito admitidos.
A DRJ rejeitou a Manifestação de Inconformidade, com base na seguinte
fundamentação:
Conforme aduz a manifestante, a retificação da DCTF relacionada ao débito que
ensejou o alegado pagamento indevido informado na Dcomp ora em análise, é
objeto do processo no 10384.724.094/2017-59.
Em razão da conexão entre a matéria tratada nos dois processos, estes são
julgados nesta mesma sessão de julgamento, sendo o presente processo ora
apensado àquele.
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada naquele processo no
10384.724.094/2017-59, este colegiado julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo a não homologação das retificações das DCTF.
Foi referendado o entendimento de que não há possibilidade de realizar a opção
retroativa ao sistema especial de pagamento unificado de que trata o Programa
Minha Casa, Minha Vida, nem a manifestante comprovou que tenha feito a opção
de modo regular pelo sistema especial de pagamento.
A realização de perícia ou diligência também não é necessária, em razão de que o
ônus de comprovar o direito creditório é da manifestante.
Tendo em vista que a retificação da DCTF que embasaria o pagamento indevido
ou a maior não restou homologada, a presente manifestação de inconformidade
deve ser considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 94/96) alegando o
seguinte:
[...]
2.2. O único ponto de conflito no presente processo é a possibilidade ou não de
retificação da DCTF, com a consequente correção da opção pelos benefícios fiscais
destinadas às obras do programa “Minha Casa, Minha Vida”.
[...]
3. DO DIREITO – DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
3.1. Não resta qualquer dúvida acerca da possibilidade de retificação da DCTF,
independendo a mesma de autorização prévia, possuindo a mesma natureza da
declaração originária, nos termos do que dispõe o art. 18 da MP no. 2.189/01.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901633/2017-80
5
3.2. Sua regulamentação encontra respaldo no disposto no art. 9o da IN no
1.110/10.
3.3. Cabe destacar, que não há qualquer limitador quanto à opção dos benefícios
fiscais pleiteados pela recorrente, em sede de DCTF retificadora, isso porque, ao
promove-la, seus efeitos são exatamente os mesmos da original.
3.4. Diante desse fato, não resta dúvida de que merece reforma a decisão
originária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/01/2022 (fls. 92), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 91), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
O direito creditório pleiteado diz respeito a suposto pagamento indevido de IRPJ de
06/2010, apurado no regime do lucro presumido. Após a constituição do referido crédito e
recolhimento, a Recorrente retificou a sua DCTF, a fim de se utilizar da opção pelo benefício fiscal
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
De acordo com a DRJ, a retificação da DCTF já foi indeferida no PAF no
10384.724.094/2017-59, aplicando o entendimento no sentido de que “não há possibilidade de
realizar a opção retroativa ao sistema especial de pagamento unificado de que trata o Programa
Minha Casa, Minha Vida, nem a manifestante comprovou que tenha feito a opção de modo
regular pelo sistema especial de pagamento.”
O benefício fiscal do PMCMV foi instituído pela Lei no 12.024/2009, que passou a
autorizar as construtoras, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado dos tributos
“equivalente a um por cento da receita mensal auferida pelo contrato de construção”.
A IN/RFB no 934/2009 tratou da forma de opção pelo referido benefício, da
seguinte forma:
Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12 deverá
ser feito até o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido
auferida a receita.
§ 1o O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de
arrecadação 1068.
§ 2o Na hipótese de o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que
houverem sido recebidas as receitas recair em dia considerado não-útil, o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.454 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901633/2017-80
6
pagamento de que trata o caput deverá ser feito no 1o (primeiro) dia útil
subsequente.
Posteriormente, a IN/RFB no 1.435/2013 modificou a data da opção para o 20o dia
do mês seguinte:
Art. 14. O pagamento unificado do IRPJ e das contribuições na forma do art. 13
deverá ser efetuado:
I - até o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido
auferida a receita; e II - no código de arrecadação (Darf) 1068.
Parágrafo único. Na hipótese de o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente àquele
em que houver sido auferida a receita recair em dia considerado não útil, o
pagamento de que trata o caput deverá ser efetuado no 1o (primeiro) dia útil
subsequente.
Portanto, não cabe falar em opção retroativa tão somente pela retificação da DCTF,
ainda mais quando a referida modificação já foi indeferida em Processo Administrativo específico.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 106
DF CARF MF
Original